Tribunal: CARF
Processo: 13963.720221/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720221/2018-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.112 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
ALFREDO GAVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO. APROVEITAMENTO PARCIAL.
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual. Não
foram oferecidos todos os rendimentos à tributação e, dessa forma, somente
pode ser aproveitado o IRRF proporcional ao rendimento declarado.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, podendo ter sua preclusão relativizada caso prestem-se a
complementar argumentos já levantados em fase impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer o IRRF no valor de R$18.655,87.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720221/2018-07
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720221/2018-07

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54), interposto contra o Acórdão 03-
83.505 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF -
DRJ/BSB (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por maioria de votos, improcedente a Impugnação do
contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 28 e ss.), Exercício 2014,
Ano Calendário 2013, que constatou Compensação Indevida de Imposto de renda Retido na
Fonte no valor de R$18.895,10.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
Contra o contribuinte qualificado nos autos foi emitida a notificação de lançamento
referente ao imposto de renda de pessoa física, exercício 2014, ano-calendário 2013. O
crédito tributário apurado está assim constituído:
Imposto
18.895,10
Multa Mora (não passível de redução)
3.779,02
Juros de Mora (cálculo até 06/2018)
8.703,08
Total do Crédito Tributário
31.377,20
A notificação de lançamento teve origem na constatação da seguinte infração, conforme
demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal.
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$18.895,10, informado na DIRPF em nome do Município de Icara.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Na impugnação apresentada, o contribuinte informa que o valor contestado consta do
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e os rendimentos
correspondentes foram devidamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual.
Requer a improcedência do lançamento.
Em cumprimento ao disposto no art. 1o da Instrução Normativa no 1.061/2010 a
fiscalização analisou as informações constantes nos Sistemas da RFB, os
esclarecimentos e questões de fato alegadas e elaborou Despacho Decisório , com
proposta de manutenção do lançamento.
Cientificado do Despacho Decisório, não houve manifestação no prazo legal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida através de Decisão dispensada de
ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2019 (AR e-fl. 50),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 06/05/2019 (protocolo e-fl. 54),
alegando, em apertada síntese, que elaborou a Declaração de Ajuste Anual - DAA cf.
comprovante de rendimentos fornecido pela administradora de imóveis; que a responsabilidade
pela retenção e recolhimento é da fonte pagadora, o Município de Içara; que pediu a retificação
da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF junto a esta Edilidade; e que está
sendo bi tributado. Pede a reconsideração da Decisão combatida.
Em 19/07/2019 apresenta Petição (e-fl. 59), buscando demonstrar a retificação da
DIRF da Prefeitura Municipal de Içara e ora pedindo o reprocessamento da sua DAA a fim de
que seja considerado o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte na sua totalidade,
R$22.275,36. Junta extrato do Sistema DIRF, (e-fl. 61), apresentando a informação de DIRF
retificadora da Edilidade em 26/04/2019.
É o relatório.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720221/2018-07

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Versa a lide acerca de Compensação Indevida de Imposto de renda Retido na
Fonte no valor de R$18.895,10.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, verifica-se que a DRJ baseia a decisão pela improcedência na falta de
apresentação de DIRF pela Prefeitura Municipal de Içara, e a consequente ausência de
informação nos sistemas da RFB acerca do valor Imposto de renda Retido na Fonte que foi
apurado e lançado na Notificação de Lançamento.
O fato é que um argumento fulcral do contribuinte ora apresentado, e cuja
preclusão há de ser relativizada, por complementar com provas argumento já apresentado em
impugnação, põe por terra tal consideração da Primeira Instância. (relativização da preclusão
baseada no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Com a comprovação da retenção pela Edilidade através das informações
apresentadas em DIRF do ano-calendário 2013 (extrato de e-fl. 61), há de ser reconhecida razão
ao interessado na comprovação da existência de retenção pelo ente público.
Mas por outro lado, deve ser entendido que IRRF deve ser restabelecido na
proporção dos rendimentos ofertados à tributação. Uma das condições para se utilizar do IRRF
em Declaração de Ajuste Anual, além de apresentar comprovante de retenção, é incluir o
rendimento na base de cálculo do imposto (art.87 do RIR). O interessado incluiu apenas o
rendimento de R$78.173,34, enquanto a Edilidade aponta rendimento na monta de R$104.000,00
(a ser reduzida comissão imobiliária, cf. e-fl. 8, de R$10.659,99). Não há como o interessado se
beneficiar do IRRF declarado no valor de R$22.275,36. Na proporcionalização, o interessado
poderá portanto beneficiar-se do valor de IRRF de R$18.655,87.
Assim, a Decisão a quo deve ser reformada, com afastamento parcial do
lançamento tributário consolidado na Notificação de Lançamento em comento, beneficiando-se o
contribuinte do valor de R$18.655,87 de IRRF em sua DAA exercício 2014.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
restabelecer o IRRF no valor de R$18.655,87.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720221/2018-07

Fl. 67
DF CARF MF
Original